Tribunal: STF
Processo: Rcl 48866
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000803-71.2016.5.06.0020, que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe provimento.



    Articula com usurpação de competência desta Corte porquanto no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, na ADC 16, na ADPF 324, bem como no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, debateu-se a mesma matéria objeto da controvérsia na Corte Trabalhista. Aduz que a questão transcende os interesses subjetivos da causa no que diz respeito a aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social e também jurídico, já reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização, violou o disposto no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.



    Dessa forma, pleiteia-se, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida em conformidade com o entendimento da jurisprudência desta Corte. 



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Tendo em vista o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o recurso de agravo de instrumento interposto contra o despacho denegatório de seguimento ao Recurso de Revista, determinou a inadmissão do recurso por ausência de transcendência da matéria, apoiado nos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 7, pp. 1-4):



    “AGRAVO DA RECLAMANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. A agravante insurge-se tão somente contra o foi decidido quanto ao tema “LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. SERVIÇOS DE CALL CENTER OU DE TELEMARKETING. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL”, o que denota a aceitação tácita da decisão monocrática em relação aos demais temas nela enfrentados (“PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL”, “PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRT POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL” e “TERCEIRIZAÇÃO. PEDIDO SUCESSIVO DE ISONOMIA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA LEI 6.019/74”). “LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. SERVIÇOS DE CALL CENTER OU DE TELEMARKETING. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL”. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO RECONHECE A TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1 – Conforme sistemática adotada na Sexta Turma à época da prolação da decisão monocrática, não foi reconhecida a transcendência da matéria objeto do recurso de revista e, como consequência, negou-se provimento ao agravo de instrumento da reclamante.



    2 - O Tribunal Pleno do TST, nos autos ArgInc-1000485-52.2016.5.02.0461, decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 896-A, § 5º, da CLT, o qual preconiza que “É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”, razão pela qual é impositivo considerar cabível a interposição do presente agravo.



    3 – Nas razões em exame, a parte sustenta que deve ser reformada a decisão monocrática uma vez que há divergência entre decisões proferidas no âmbito do TST no tocante à licitude de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresas tomadoras, transcrevendo aresto. Aduz, ainda que “o julgamento baseado na ADPF 324 e no RE 958.252 afronta o Contraditório e Ampla Defesa como princípios constitucionais (art. 5º, LV da CF/88) e a impossibilidade de Decisão Surpresa (arts. 7º, 9º e 10º do CPC/15), sendo nulo de pleno direito” (fl. 1748). Argumenta que “houve clara violação aos princípios do contraditório e da não-surpresa, na medida em que, sem ter dado oportunidade à embargante para pronunciamento sobre tal fundamento, rejeitou o conhecimento do recurso de revista face à declaração de inconstitucionalidade da Súmula nº 331, I, do TST, por força da superação do debate acerca dos conceitos de atividade fim ou atividade meio, pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento, em 30/08/2018, da ADPF 324 (rel. Min. Luís Roberto Barroso) e do RE 958.252 (rel. Min. Luiz Fux)” (fl. 1748).



    4 – Inexistem reparos a fazer na decisão monocrática que, mediante apreciação de todos os indicadores estabelecidos no artigo 896-A, § 1º, incisos I a IV, da CLT, concluiu pela ausência de transcendência da matéria objeto do recurso de revista denegado.



    5 – Com efeito, do acórdão recorrido extraiu-se a delimitação de que o TRT deu provimento ao recurso ordinário do Banco reclamado ao fundamento de que, “a) ‘a obreira trabalhava em call Center atuando em linhas telefônicas’; b) no julgamento da ADPF 324, ‘cuja decisão foi publicada no DEJ e DOU 10/9/2018, o Supremo Tribunal Federal considerou a licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas’; c) ‘considerando que a decisão produz efeitos vinculantes, próprios do controle concentrado de constitucionalidade, traduzindo-se em precedente de observância obrigatória pelos tribunais, nos termos do art. 927, inciso I, do CPC e sob pena de, não a observando, incorrer-se em ofensa ao art. 489, §4°, inciso VI, do CPC, este passa a ser o entendimento deste Juízo’; d) ‘a ilicitude da terceirização ainda pode ser reconhecida, caso haja prova irrefutável da presença dos elementos fático-jurídicos dos artigos 2° e 3° da CLT, caso em que o vínculo de emprego deve ser reconhecido, por não se tratar de intermediação de mão de obra, mas contratação de empregado por empresa interposta, em afronta ao art. 9° da CLT”, contudo, ‘a testemunha do autor confirma a ausência de subordinação direta com os empregados da instituição bancária’, sendo que ‘as metas eram repassadas pelos empregados da CONTAX (LIQ CORP S.A), os quais poderiam prestar serviços para outros bancos’; e) ‘superada pela jurisprudência do Pretório Excelso a discussão acerca da inserção do trabalhador na dinâmica da empresa-tomadora, laborando em atividade ligada ao seu objeto econômico principal e ausente prova da presença dos requisitos demarcados nos artigos 2° e 3° da CLT, impõe-se a reforma da sentença para afastar o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a instituição bancária, mantendo hígido o contrato de trabalho assinado pela empresa prestadora de serviços’” (fls. 1739-1740, destaquei).



    6 – Nesse contexto e consoante bem assinalado na decisão monocrática: não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; não há transcendência social quando não é possível discutir, em recurso de reclamante, a postulação de direito social constitucionalmente assegurado, na medida em que não se constata o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência do TST e do STF, especialmente pelo fato de que a tese do TRT é no mesmo sentido do entendimento do STF (RE 958252 e ADPF 324): “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”; não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista; e não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois não se constata o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência desta Corte Superior e do STF, especialmente pelo fato de que a decisão do TRT está em consonância com o entendimento do STF no RE 958252 e na ADPF nº 324”.



    7 - Vale registrar, por fim, que não se sustenta a versão da agravante de que o julgamento baseado nas decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958.252 seria nulo, pois importaria cerceamento de defesa (artigo 5º, LV, da CF/88) e configuraria decisão surpresa (artigos 7º, 9º e 10º do NCPC), diante do efeito vinculante e da imperativa aplicabilidade imediata das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.



    8 – Agravo a que se nega provimento.”



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que a decisão negativa de seguimento ao recurso de revista transcrita assim consignou:



    “CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES Em sessão realizada em 30/08/2018, apreciando o tema 725 da repercussão geral - Terceirização de serviços para consecução da atividade-fim da empresa - o Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica, no sentido de que "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    Registre-se, e é importante, o caráter obrigatório de observância, pelas instâncias inferiores do Poder Judiciário, das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário, com repercussão geral, contextualizando que, em sede da mais abalizada doutrina nacional, é prevalente o entendimento em torno do efeito vinculante. 



    […]



    Conclui-se, portanto, que não está ao alvedrio do magistrado dissentir de posição externada pelo Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários paradigmas, nas hipóteses em que se declare a existência de repercussão geral, reafirmando-se, assim, sua força vinculante.



    Tudo isto considerado, passo à análise do apelo.



    […]



    TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS / VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    Alegações:



    - contrariedade à Súmula nº 331, I e III, do TST;



    - violação aos artigos 1º, IV, 5º, LV, e 7º, I e XXX da CF/88; 2º, § 2º, 3º, 6º, 9º, 611 e 795 da CLT; 7º, 9º, 10, 927, §3º e 1.040 do CPC; 17 da Lei 4.595/64; e



    - divergência jurisprudencial.



    Atendendo aos requisitos formais para conhecimento do apelo, previstos no art. 896, § 1º-A, incs. I a III, da CLT, a parte recorrente insurge-se contra o acórdão regional no tocante ao reconhecimento da licitude da terceirização de serviços. De início, alega que, na aplicação das decisões do STF, houve cerceamento do seu direito de defesa, por ofensa aos princípios do contraditório, em sua dimensão substancial, e da vedação à decisão surpresa. Por outro lado, requer o sobrestamento do feito ao argumento de que não houve a publicação dos acórdãos da ADPF 324 e do RE 958.252. Além disso, afirma que essas decisões no STF não podem ser aplicadas ao presente caso, isso porque argumenta que o seu contrato de trabalho foi encerrado antes da entrada em vigor da reforma trabalhista e que, diante da ausência de publicação, tais decisões não transitaram em julgado, não podendo ser fundamento para a não aplicação da Súmula nº 331 do TST. No que diz respeito ao mérito, entende que a referida terceirização é ilícita, pois laborava na atividade-fim do tomador dos serviços. Afirma que a Súmula 331 do TST ainda se encontra vigente, mesmo com o julgamento da ADPF 324 e RE 958.252. Assevera que, na terceirização havida entre os reclamados, restou configurada verdadeira subordinação estrutural. 



    […]



    Confrontando os argumentos suscitados pela parte recorrente com os fundamentos do acórdão, verifico que a revista não comporta processamento, pois o Regional decidiu as questões veiculadas no presente apelo em sintonia com a tese jurídica prevalecente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". Dessa forma, considerando o efeito vinculante da decisão do STF, resta inviabilizada a análise da divergência jurisprudencial no que diz respeito à terceirização ilícita. 



    Ademais, a título de esclarecimento, friso que é desnecessário aguardar a publicação do acórdão do STF, que tratou da terceirização, para a observância do entendimento consagrado por essa Corte Suprema, sendo, portanto, inócua a possibilidade de apresentação de embargos de declaração, consoante já decidiu os Ministros daquela Corte 



    […]



    No que diz respeito à alegação de não aplicação da decisão do STF aos processos anteriores a reforma trabalhista, verifico que a Suprema Corte, no informativo nº 913, ressaltou que a decisão na ADPF não afeta os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Dessa forma, não havendo trânsito em julgado no processo em tela, a aplicação da decisão do Supremo é perfeitamente possível, o que a afasta a divergência jurisprudencial trazida em sentido contrário a esse respeito.



    Outrossim, voltando-se os olhos à existência de fraude trabalhista em decorrência da ingerência direta do tomador na prestação dos serviços (subordinação estrutural) e as demais insurgências da recorrente, não vislumbro as violações apontadas, pois o Regional decidiu as questões veiculadas no presente apelo com base no conjunto probatório contido nos autos e na legislação pertinente à espécie, consistindo o insurgimento do recorrente, quando muito, em interpretação diversa daquela conferida pela Corte Revisanda.



    Por fim, com relação ao recebimento da revista por divergência jurisprudencial referente à fraude trabalhista em decorrência da ingerência direta do tomador, melhor sorte não teria o recorrente em sua pretensão, ora porque oriunda de Turmas do TST (órgãos não elencados no art 896, "a", da CLT), ora porque não traz as mesmas premissas fáticas da decisão recorrida, ora porque inespecífica, incidindo, em concreto, os óbices previstos nas Súmulas 23 e 296 do Tribunal Superior do Trabalho." 



    Como se nota, a decisão reclamada vai ao encontro da decisão do STF, não havendo, pois, qualquer violação ou usurpação de competência da Corte.



    No que diz respeito ao Tema 725 e a ADPF 324, melhor sorte não socorre à reclamante.



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. Eis como ficou sintetizado entendimento do Plenário:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.



    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.”



    Verifica-se, pois, que a decisão paragonada, ao julgar lícito o contrato de terceirização, não contraria os paradigmas de confronto.



    Assim, sendo certo que a matéria é a mesma que emerge das rati decidendi dos julgamentos apontados como violados, não se depreende distinguishing das circunstâncias do caso concreto com aquelas que fundamentaram a conclusão do julgamento do ato apontado como paradigma. 



    Eventual alteração demandaria o reexame das questões fáticas, o que vedado na via reclamatória.



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente